Tribunal: TJDFT
Processo: 0712208-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. COMPLEMENTAÇÃO. PARCELA SUPERPREFERENCIAL. RESOLUÇÃO N. 303/2019 – CNJ. LEI N. 6.618/2020. IRRETROATIVIDADE. TEMA 792/STF. NÃO CONCESSÃO DA ORDEM.
1. O art. 9o, § 6o, da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça obsta a realização de novo pagamento da parcela superpreferencial, ainda que por fundamento diverso, mesmo que surgido posteriormente.
2. Conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 792, “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”.
3. Ante a impossibilidade de aplicação retroativa à situação jurídica consolidada, não é cabível complementação de adiantamento preferencial, com base na Lei n. 6.618/2020 no caso em apreço, porquanto o pagamento foi realizado no ano de 2018, enquanto a referida norma foi promulgada apenas em 2020.
4. SEGURANÇA DENEGADA.